Tribunal: TJES
Processo: 5005883-30.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Compromisso; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005883-30.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: JHONNATA SANTOS PEREIRA
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. FALHA NO SERVIÇO. COMPRA REALIZADA EM PLATAFORMA DIGITAL. NÃO ENTREGA DO PRODUTO. FALHA NA INFORMAÇÃO PRESTADA. DANO MORAL CONFIGURADO. NARRA O AUTOR QUE NO DIA 29/06/2022 EFETUOU A COMPRA DE UMA FONTE DE COMPUTADOR, MARCA CORSAIR, JUNTO À REQUERIDA PELO SEU APLICATIVO, PEDIDO Nº 701-540385-895.4603 NO TOTAL DE R$ 488,00 PARCELADOS NO CARTÃO DE CRÉDITO E PRAZO DE ENTREGA PREVISTO ATÉ A DATA DE 08/07/2022. FOI PERCEBIDO PELO DEMANDANTE QUE NO DIA 06/07/2022 AINDA NÃO HAVIA SIDO EXPEDIDO A NOTA FISCAL, MOTIVO PELO QUAL ENTROU EM CONTATO COM A DEMANDADA, VIA “CHAT”, PARA PEDIR ESCLARECIMENTOS E CONFIRMAR A COMPRA, SENDO INFORMADO QUE A COMPRA FOI CONFIRMADA E QUE SE A NOTA NÃO CHEGASSE ATÉ O DIA DA ENTREGA ERA PARA SER REALIZADO NOVO CONTATO. EM NOVO CONTATO REALIZADO, NOVAMENTE FOI CONFIRMADA A COMPRA, E FOI AFIRMADO QUE O PRODUTO ESTAVA EM SEPARAÇÃO AGUARDANDO A TRANSPORTADORA, EM CARÁTER DE URGÊNCIA EM RAZÃO DO ATRASO DA ENTREGA. NO DIA 11/07/2022, POR NECESSIDADE DO PRODUTO, FOI REALIZADO OUTRO CONTATO NO QUAL FOI INFORMADO QUE A ENTREGA SERIA REALIZADA ATÉ O DIA 14/07/2022, SOLICITANDO A CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA CASO OCORRESSE, SENDO PROMETIDO NOVO CONTATO CASO O PRODUTO NÃO CHEGASSE. OCORRE QUE NEM A ENTREGA NEM O CONTATO OCORRERAM, FICANDO SEM O PRODUTO E SENDO A ENTREGA ALTERADA, SEM QUALQUER JUSTIFICATIVA, PARA O DIA 15/08/2022. A SITUAÇÃO DEIXOU O REQUERENTE SEM A POSSIBILIDADE DE UTILIZAR SEU COMPUTADOR TENDO DIFICULDADES COM SEU TRABALHO E SEUS ESTUDOS. FOI ABERTA RECLAMAÇÃO JUNTO AO CONSUMIDOR.GOV QUE RESULTOU EM CONTATO, PROTOCOLO Nº A30ZE3R9S9MJ00, NO DIA 23/07/2022 NO QUAL FOI INFORMADO PELA RÉ QUE O PRODUTO PRETENDIDO ESTARIA FORA DE ESTOQUE DESDE O MOMENTO DA COMPRA. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA À ENTREGA DO PRODUTO E INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA CONDENAR A REQUERIDA NA ENTREGA DO PRODUTO E AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$3.000,00. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A SUBSTITUIÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER POR PERDAS E DANOS, IMPROCEDÊNCIA DO DANO MORAL OU REDUÇÃO DO MESMO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. TRATA-SE DE COMPRA NA MODALIDADE “PRÉ-VENDA” QUE OCORRE QUANDO O PRODUTO NÃO SE ENCONTRA NO ESTOQUE, NORMALMENTE TAL SITUAÇÃO SERIA SUFICIENTE PARA AFASTAR O DANO MORAL, OCORRE QUE DIANTE DAS PROVAS DOCUMENTAIS ACOSTADAS POR AMBAS AS PARTES FOI GERADA NO CONSUMIDOR UMA EXPECTATIVA DE ENTREGA QUANDO NA REALIDADE A EMPRESA NÃO POSSUÍA O PRODUTO. DANO MORAL CONFIGURADO EM RAZÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO, NÃO PODE SER REFORMADO. NO REFERENTE À CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER, TRATA-SE DE PRODUTO FORA DO ESTOQUE, PORTANTO, CUJA ENTREGA SERIA IMPOSSÍVEL, SENDO JUSTIFICÁVEL O PLEITO RECURSAL.
S
ENTENÇA REFORMADA SOMENTE PARA CONVERTER A OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR O PRODUTO FONTE CORSAIR XC650M-6502,80 PLUS BRONZE, SEMI-MODULAR, PRETA (PEDIDO Nº 701-5403805-895.4603 EM PERDAS E DANOS NO VALOR DE R$ 488,00 COM A APLICAÇÃO DOS DEVIDOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, SENDO MANTIDA A MULTA DEFINIDA NA SENTENÇA . NO RESTANTE, MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)